Tribunal: STF
Processo: AI 684425
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA UM DOS 
   FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA, RELATIVO À OFENSA REFLEXA EM 
   FACE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ART. 
   317, § 1º, RISTF. 
 
1. 		Razões do presente recurso que não 
   atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes.
2.
   	Agravo regimental improvido.